Tribunal: TJMT
Processo: 1013849-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013849-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA
AGRAVADA:- AGROPECUARIA PEDRA PRETA LTDA
Agravo de Instrumento n. 1013849-10.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos à Execução, indeferiu a assistência judiciária gratuita, bem como o recolhimento das custas ao final do processo; concedeu o parcelamento em quatro vezes.
A agravante alega que está em recuperação judicial e, no momento, não têm condições de arcar com as custas judiciais, cujo valor da distribuição é expressivo.
Aduz que em razão da pandemia decorrente da Covid-19, inúmeras empresas ingressaram com pedido de recuperação judicial, e cabe ao Poder Judiciário apreciar adequadamente essas situações.
Defende, alternativamente, a possibilidade do recolhimento das custas ao final do processo, ou, ainda, o parcelamento em 10 vezes.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a assistência judiciária gratuita, e oportunizou o recolhimento em quatro parcelas.
Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples alegação da parte de que não tem como pagar as custas judiciais, o magistrado pode indeferi-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.
A presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
No caso, a questão precisa ser analisada com cautela visto que, embora se trate de pessoa jurídica, se faz necessário avaliar inclusive o impacto da pandemia decorrente da Covid-19, bem como a possibilidade de maior parcelamento das custas iniciais.
Evidente ainda o dano iminente, pois foi determinado o recolhimento das despesas processuais em 15 dias.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Pelo exposto, defiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator